Tribunal: TCU
Processo: 011.311/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais para auxílio à pesquisa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor da Sra. Janethe Deolina de Oliveira Pena, pesquisadora beneficiária de recursos financeiros para o auxílio à pesquisa no âmbito dos processos originais 54.0637/2001-7, 47.9491/2001-1, 45.2246/2003-2 e 30.8915/2003-8, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais a ela repassados, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos no âmbito dos processos mencionados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Janethe Deolina de Oliveira Pena (CPF XXX.497.996-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, I e III, do RI/TCU; 9.2. condenar a responsável mencionada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, quantia (s) eventualmente ressarcida (s): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 9.928,68 20/9/2002 19.857,32 4/10/2002 0,61 (C) 30/11/2004 418,69 (C) 15/3/2005 7.438,00 16/4/2002 3.719,00 3/5/2002 3.719,00 3/6/2002 3.719,00 3/7/2002 3.719,00 2/8/2002 3.719,00 2/9/2002 300,00 4/2/2003 919,00 6/3/2003 919,00 2/4/2003 919,00 2/5/2003 919,00 2/6/2003 919,00 2/7/2003 919,00 4/8/2003 919,00 2/9/2003 919,00 2/10/2003 919,00 4/11/2003 919,00 2/12/2003 919,00 6/1/2004 919,00 3/2/2004 919,00 3/3/2004 919,00 5/4/2004 919,00 5/5/2004 19.934,00 23/1/2002 126,21 (C) 23/9/2004 10.000,00 15/4/2004 7.570,60 (C) 15/7/2005 887,42 3/6/2004 887,42 5/7/2004 887,42 4/8/2004 887,42 2/9/2004 887,42 4/10/2004 887,42 4/11/2004 887,42 26/11/2004 887,42 30/12/2004 887,42 2/2/2005 887,42 2/3/2005 887,00 5/4/2005 887,00 3/5/2005 887,00 2/6/2005 887,00 4/7/2005 887,00 3/8/2005 887,00 2/9/2005 887,00 4/10/2005 887,00 4/11/2005 887,00 2/12/2005 887,00 28/12/2005 887,00 3/2/2006 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida mencionada, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao CNPq para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.